Tribunal: TJSP
Processo: 1046279-95.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação de Execução fundada em nota promissória - Venda de lote de terreno - Autora alega ser parte ilegítima – Sentença de improcedência - Insurgência recursal da embargante/executada – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Embargante/executada que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação de Execução fundada em nota promissória - Venda de lote de terreno - Autora alega ser parte ilegítima – Sentença de improcedência - Insurgência recursal da embargante/executada – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Embargante/executada que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.